Tribunal: TJMT
Processo: 1009999-74.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009999-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIB KEITH COSTA - CPF: 016.531.081-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ODEMAR LUIZ CONSALTER SCHENATTO - CPF: 106.205.081-91 (AGRAVADO), ANTONIA DONIZETI IBANEZ - CPF: 535.800.011-91 (AGRAVADO), APARECIDA VIANA MUTI DE OLIVEIRA - CPF: 387.440.159-68 (AGRAVADO), ELZA RIBEIRO SALES - CPF: 819.631.221-00 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ADELMAR LEANDRO GOMES - CPF: 514.105.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AMBROSIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 020.728.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ VILELA AMARAL - CPF: 182.864.966-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO VILELA - CPF: 015.414.008-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CELINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 157.694.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON FERREIRA SHIMIZU - CPF: 813.238.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDES INOCENCIO PAULANI - CPF: 868.416.028-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EUMENE MACIEL - CPF: 635.163.658-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGIA FAGUNDES FERREIRA - CPF: 667.147.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDINO MONTEIRO CURVO - CPF: 001.742.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO SIMON - CPF: 240.583.279-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS SCARPAT - CPF: 487.681.201-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE MAGALHAES - CPF: 366.067.319-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VILELA JUNQUEIRA - CPF: 013.743.066-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU PATZLAFF - CPF: 368.903.329-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RUY BRAGANCA DO PRADO - CPF: 021.805.701-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 620.934.951-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL ALVES DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACOLHIMENTO PARCIAL - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS - NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA APURAÇÃO DO DÉBITO - RECURSO PROVIDO.

A complexidade dos cálculos oriundos da sentença de ação civil pública, que tratou da incidência dos expurgos inflacionários em saldos de cadernetas de poupança, impõe nova remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de apurar-se o valor devido, máxime se há discrepância entre os valores apresentados pelas partes e se ausentes prejuízos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1009999-74.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravados:
Elza Ribeiro Sales e Outros

Processo origem: 0043881-38.2011.8.11.0041

2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública nº 2281/2008 que lhe movem
Elza Ribeiro Sales e Outros
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

Defende o cabimento e o preenchimento dos requisitos para interposição de recurso de agravo de instrumento.

Relata que os autores, ora agravados, tinham caderneta de poupança junto ao agravante com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987 e janeiro de 1989.

Informa que a contadoria judicial apresentou cálculo de liquidação de sentença, em que apurou o valor de R$ 1.398.292,01, porém o cálculo continha três irregularidades.

Em primeiro lugar, afirma que as contas nº 4270114-9, 4170945-6 e 3168370-0 no período de junho/julho de 1987 não possuíam data de aniversário na primeira quinzena, e foram incluídas equivocadamente nos cálculos no valor de R$ 22.376,92.

Em segundo lugar, alega que, na conta nº 6.606.953-2, o saldo e rendimento utilizados na apuração da diferença em julho de 1987 não correspondem àqueles registrados nos extratos bancários, bem assim acrescenta que, na conta nº 3.238.414-5, foram ignorados os saldos registrados nos extratos, os saques realizados anteriormente à data de aniversário do depósito e o estorno de rendimento no valor de R$ 22,97 em 16.02.1989, por fim aduz que na conta 4.280.042-2, o saldo em janeiro de 1989 era zero e, portanto, não havia nenhuma diferença a ser verificada.

Em terceiro lugar, assevera que houve equívoco quanto à inclusão de correção monetária a partir de janeiro de 1991.

Narra que, após questionar os equívocos, houve nova remessa à contadoria, que apenas retificou os cálculos quanto à correção do saldo empregado na conta 6.606.953-2, do poupador Benedito, porém afirma que a diferença apurada pela contadoria no valor de NCz$ 77.072,09 não reflete a realidade do extrato bancário, porque foi considerado saldo de NCz$ 105.708,40, correção monetária de NCz$ 181.413,89 e juros remuneratórios de NCz$ 9.940,61 e alega que para a correta apuração, o montante deveria corresponder a NCz$ 102.708,40, correção monetária de NCz$ 181.413,89 e juros remuneratórios de NCz$ 9.940,61.

Assevera que os cálculos estão em desacordo com as determinações da sentença.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar a remessa dos autos à contadoria, a fim de promover o cálculo correto.

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 173460164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1009999-74.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravados:
Elza Ribeiro Sales e Outros

Processo origem: 0043881-38.2011.8.11.0041

2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública nº 2281/2008 que lhe movem
Elza Ribeiro Sales e Outros
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública nº 2281/2008 movida por
ADEC-MS
em face de
Banco Bradesco S.A.
, que tinha como objetivo a cobrança dos expurgos inflacionários, em razão dos planos econômicos.

O cumprimento de sentença foi apresentado em 19.12.2011 no valor de R$ 779.490,77 (Id. 54756411 – processo origem).

O banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em 21.09.2012, em que alegou, entre outras matérias, o excesso de execução do valor de R$ 53.239,72, porquanto entendeu como valor devido R$ 726.251,05 (Id. 54756420).

A impugnação foi parcialmente acolhida, apenas para determinar a exclusão dos cálculos da multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/73 (Id. 54756427). Na mesma decisão, foi determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, que apresentou os cálculos (Id. 54756427).

Após questionamento da parte executada, os autos foram remetidos novamente à Contadoria Judicial, que apresentou esclarecimentos e novo laudo (Id. 54756430).

As partes foram intimadas para se manifestarem novamente, de que o banco agravante apresentou discordância.

Sobreveio decisão de homologação dos cálculos em 28.07.2022 (Id. 91075533).

A controvérsia está em saber se é caso de anular a decisão que homologou os cálculos periciais e determinar remessa dos autos à contadoria judicial, para adequação dos cálculos.

O agravante aponta que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial estariam equivocados com relação a três pontos.

Primeiramente, cabe analisar os equívocos apontados e os respectivos esclarecimentos do perito.

Em
primeiro lugar
, afirma que as contas nº 4270114-9, 4170945-6 e 3168370-0 no período de junho/julho de 1987 não possuíam data de aniversário na primeira quinzena, e foram incluídas equivocadamente nos cálculos no valor de R$ 22.376,92.

No ponto, extrai-se do esclarecimento da contadoria judicial (Id. 54756430):

“(...) 1)
Afirma que as contas n. 4.270.114-9 (LAURO SIMON); n. 4.170.945-6 (LUIZ CARLOS SCARPAT) e n. 3.168.370-0 (SAMUEL ALVES DE CARVALHO) não faziam aniversário na 1º quinzena de junho/1987.
No entanto, em observação aos extratos de fls. 548 (período: 17/06/1987 a 17/07/1987); fls. 549 (período: 27/05/1987 a 17/06/1987) e fls. 563 (período: 19/05/1987 a 17/06/1987) respectivamente,
podemos ver que todos apresentam um saldo anterior, o que, por si só, já indicam a existência de saldo no período anterior, ou seja, em junho/1987
. No caso do extrato de fis. 549, o início se dá em 27/05/1987, bem como o extrato de fls. 563, o início se dá em 19/05/1987, logo, o saldo apresentado antes de julho abrange o período de junho/87
. Uma das dificuldades de análise de alguns extratos é justamente por não serem apresentados na forma completa, mas o fato de apresentarem “saldo anterior” é indicativo de existência de saldo no mês de junho/1987, e esse foi o critério adotado pela Contadoria para elaboração do cálculo
. (...)”.

Em
segundo lugar
, alega que, na conta nº 6.606.953-2, o saldo e rendimento utilizados na apuração da diferença em julho de 1987 não correspondem àqueles registrados nos extratos bancários, bem assim acrescenta que, na conta nº 3.238.414-5, foram ignorados os saldos registrados nos extratos, os saques realizados anteriormente à data de aniversário do depósito e o estorno de rendimento no valor de R$ 22,97 em 16.02.1989, por fim aduz que na conta 4.280.042-2, o saldo em janeiro de 1989 era zero e, portanto, não havia nenhuma diferença a ser verificada.

Sobre o assunto, a complementação do laudo assim explicou (Id. 54756430):

“(...) 2)
Questiona a apuração de diferença em relação à conta n. 6.606.953-2
(1987), pertencente ao Exequente BENEDITO DA COSTA SALES, alegando que os valores apresentados na planilha, como rendimentos creditados, não correspondem ao constante do extrato de fls. 526.
De fato assiste razão o Executado
. Ocorre que a apuração é feita em planilha do Excel, em que o cálculo é baseado em informações inseridas nas fórmulas e, como essas foram alimentadas com os percentuais exatos referentes ao que deveria ser creditado, bem como ao que foi efetivamente creditado e, em alguns casos o valor apurado difere do que foi creditado, pelo fato do valor creditado ser de percentual maior que o previsto na planilha e informado na sentença da ação civil.
Assim, nesse caso, foi feita a retificação da apuração e nova atualização do valor.

Em relação à conta 3.238.414-5
(CARLOS ALBERTO VILELA), o executado alega que o contador ignorou os saldos efetivamente registrados nos extratos bancários e os saques realizados pelo poupador antes da data de aniversário dos depósitos e estorno de rendimento no valor de Cr$ 22,97, em 16/02/1989.
Ocorre que os lançamentos mencionados pelo executado são posteriores à primeira quinzena de janeiro/1989
(extrato de fls. 528),
o que não pode ser levado em conta para o cálculo
, visto que a apuração da diferença entre a correção creditada e a devida se dá sobre o saldo constante da primeira quinzena de janeiro/1989.

Quanto à conta 4.280.042-2
(MARIA APARECIDA DE MAGALHÃES), afirma que o saldo em janeiro/1989 era zero. No entanto, como pode ser observado no extrato de fls. 555,
o início do extrato é 07/12/1988 a 12/02/1989, apresentando um saldo anterior de Cr$ 6.102,62, que comprova que havia saldo em janeiro/1989
. (...)”.

Em
terceiro lugar
, assevera que houve equívoco quanto à inclusão de correção monetária a partir de janeiro de 1991.

Acerca da matéria, assim se pronunciou a contadoria judicial (Id. 54756430):

“(...) 3) Alega que a
correção monetária a partir de janeiro/1991
deveria ser pela TR, pois a partir dessa data as cadernetas de poupança tiveram a TR como índice de correção. Afirma ainda que a correção deveria ser pela TR a partir da data de aniversário de cada depósito. Ocorre que o valor creditado a menor se deu no início de fevereiro/1989 (Plano Verão) e início de julho/1987 (Plano Bresser), então, as atualizações das diferenças começam em 01/02/1989 e 01/07/1987, respectivamente, para fins de cálculo, visto que a atualização dos índices de correção se dá mensalmente e não diariamente.

Quanto ao índice aplicado pela Contadoria, seguiu os parâmetros da sentença de fis. 443/4483, que determinou que fossem aplicados os, expurgos posteriores na correção, bem como os juros remuneratórios. Assim, o único índice disponibilizado para uso da Contadoria no site de atualização fornecido pelo Tribunal de Justiça, como ferramenta de cálculo, é o índice “POUPANÇA COM EXPURGOS”, sendo que na sentença não consta determinação para emprego da TR, somente o IPC
, que é aplicado para apuração das diferenças, até porque se trata de correção de diferenças de valores que não estão mais depositados nas contas dos poupadores. (...)”.

Pois bem. Com relação à alegada necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial para nova apuração do valor devido, com razão o banco agravante, especialmente em virtude da complexidade dos cálculos e da ausência de prejuízos com a realização de novos cálculos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU NOVA REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA – NECESSIDADE – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE RISCO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Necessária a nova remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores constantes, nos moldes estabelecidos na decisão combatida, especialmente em virtude da complexidade dos cálculos atinentes ao feito.

A nova remessa dos autos à contadoria, não traz prejuízo à agravante, uma vez que o Juízo a quo abriu o prazo de 10 (dez dias) para a impugnação do novo cálculo que será apresentado”

(TJMT, 1002381-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023).

Assim, reforma-se a decisão agravada, apenas para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, em razão da complexidade dos cálculos decorrentes do título judicial que embasa o referido cumprimento de sentença.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para determinar a remessa dos autos à contadoria para realização de novos cálculos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023